Tribunal: TJMT
Processo: 0010210-75.2010.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0010210-75.2010.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), HUGO TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.038.660/0001-24 (AGRAVADO), HUGO KURSCHNER - CPF: 162.857.000-87 (AGRAVADO), SALETE RECK KURSCHNER (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC (Temas 566 a 571 do STJ).

2. Fato relevante. O agravante sustenta que não houve inércia de sua parte na condução da execução fiscal e que a demora no andamento do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário. Alega que a decisão agravada aplicou genericamente o Tema 566 do STJ, sem considerar as particularidades do caso concreto, especialmente a ausência de inércia da Fazenda Pública e a ocorrência de morosidade judicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, aplicou corretamente os Temas 566 a 571 do STJ ao caso concreto, considerando a alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública e de morosidade judicial.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, estabelecendo como marco inicial a ciência do exequente sobre a primeira tentativa infrutífera de penhora dos bens da executada, em 02/02/2016, em conformidade com os Temas 566 e 567 do STJ.

5. Conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 566, o prazo de 01 (um) ano de suspensão do executivo fiscal previsto no art. 40 da LEF teve início em 02/02/2016, independentemente de pronunciamento judicial, que somado ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em 02/02/2022.

6. O acórdão recorrido expressamente afastou a responsabilidade do Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, consignando que a maior parte das diligências requeridas foi atendida pelo juízo de origem, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, por conseguinte, aplicou corretamente os Temas 566 a 571 do STJ ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC deve ser mantida quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada em julgamento de recurso repetitivo. 2. A mera alegação de ausência de inércia da Fazenda Pública e de morosidade judicial, sem demonstração concreta de distinção fática ou jurídica, não é suficiente para afastar a aplicação dos Temas 566 a 571 do STJ em matéria de prescrição intercorrente na execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e V, 1.042; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Temas 566 a 571.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 0010210-75.2010.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADOS: HUGO TRANSPORTES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

O agravante alega que a decisão agravada aplicou de forma genérica o Tema nº 566 do STJ, sem considerar as particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto, visto que não houve inércia de sua parte na condução da execução fiscal e sempre atuou diligentemente, realizando os requerimentos necessários à persecução do crédito.

Frisa que a demora no andamento do feito, que culminou na decretação da prescrição intercorrente, foi atribuída exclusivamente à morosidade do próprio Poder Judiciário; menciona que a tese central do Recurso Especial reside na errônea aplicação do art. 40 da LEF pelo acórdão recorrido, que desconsiderou a ausência de inércia da Fazenda Pública e a morosidade judicial na contagem do prazo prescricional (id. 310867386).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 310923366.

Contrarrazões (id. 326416384).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil (Temas 566 a 571 do STJ).

De início, o agravado alega que o recurso cabível seria o Agravo em Recurso Especial, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Todavia, a decisão é híbrida, ou seja, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil e o inadmitiu, nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso, é cabível o Agravo Interno, conforme estabelece o
art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 271680397. Alegou violação ao art. 40 da Lei 6.830/80 e aduziu afronta à Súmula 106 do STJ.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante, ficou registrado na decisão de id. 235069185 que enfrentou as questões ora em pauta:

“
O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o
marco inicial da prescrição, estabelecido nos termos do REsp 1.340.553/RS, ocorreu com a ciência do apelante sobre a primeira infrutífera penhora dos bens da executada
, que se deu em 02/02/2016, com a juntada aos autos do requerimento da Fazenda Pública postulando por nova tentativa de penhora
on-line
via RENAJUD (fl. 95 a 97 dos autos digitalizados), conforme os temas 566 e 567 do STJ.

(...)

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do executivo fiscal previsto no artigo 40 da LEF teve o início de fluência em 02/02/2016 independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em 02/02/2022.

Embora o exequente tenha promovido diligências para buscar bens do executado passíveis de penhora, esta não foi realmente efetivada até o termo final do prazo prescricional. Tendo em vista que o juízo
a quo
determinou a baixa das restrições de transferência realizadas nos três veículos encontrados no nome do devedor, caracterizando, portanto penhora ineficaz (fls. 134 a 138 dos autos digitalizados).

(...)

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois a maior parte das diligências requeridas foi atendida pelo juízo
a quo
, devendo ser afastada a aplicabilidade, ao caso, da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos – Temas nº 566 a 571/STJ.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente alega violação ao artigo 40 da Lei 6.830/80.

No entanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do REsp 1340553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, em conformidade com a orientação estampada no Tema nº 566 do STJ.

Assim, é o caso de se negar seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
”

Em relação às Súmulas 106 e 518 do STJ, integram a parte da decisão de inadmissão do Recurso Especial.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566
a
571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025